Tribunal: TJES
Processo: 0010282-33.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010282-33.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONCIO NICOLAU COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE ADEQUADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pena-base é fixada com base na análise motivada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, devendo ser encontrada em patamar suficiente à reprovação e prevenção crime. Não há cálculo aritmético aplicável ou pesos absolutos atribuíveis e cada circunstância judicial. Pena-base mantida.

2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a utilização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010282-33.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONCIO NICOLAU COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Leôncio Nicolau Costa
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica
, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 2ª-A, e artigo 180, ambos do CP
, impondo-lhe a pena de
11 anos de reclusão e 153 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Na origem, a denúncia narrou que o recorrente, acompanhado de outros três indivíduos, mediante grave ameaça contra a pessoa e utilizando veículo produto de roubo,
subtraiu bens, mercadorias e dinheiro do estabelecimento comercial denominado bar "Hora Extra"
, localizado na Rua Padre Leandro Del Homo, 16, São Francisco, Cariacica.

Entendendo haver prova suficiente para a condenação, o julgador de 1º grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
em relação aos crimes de roubo circunstanciado e receptação.

Na primeira fase
da dosimetria da pena (limitando-me à pretensão recursal deduzida, ou seja, ao
roubo
), o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal (4 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa.
Na segunda fase
, compensaram-se as circunstâncias agravante e atenuante da reincidência e confissão espontânea.
Na terceira fase
, a pena foi aumentada em 1/3 em razão do concurso de agentes e em 2/3 em razão do emprego de arma de fogo, tornando-se definitiva, para o roubo, a pena de 10 anos de reclusão e 133 dias-multa.

Inconformado, nesta instância, o apelante busca a reforma da pena fixada ao crime de roubo,
reduzindo-se a pena-base e afastando-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Sem razão o apelante.

A pena-base, como se sabe, é fixada com base na análise motivada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, devendo ser encontrada em patamar suficiente à reprovação e prevenção crime. Não há cálculo aritmético aplicável ou pesos absolutos atribuíveis e cada circunstância judicial.

No caso, não há dúvidas de que há circunstância judicial negativa, em especial a motivação do crime, já que
o próprio apelante admite a prática do roubo para o incremento de outra atividade ilícita
(aquisição de drogas). Assim, não há excesso no pequeno afastamento do mínimo legal (apenas 6 meses e 50 dias-multa).

Na segunda fase, não houve impugnação (e também não há reparos a serem realizados de ofício, eis que correta a compensação entre as circunstâncias).

Na terceira fase,
impossível o decote da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.
Tanto a
vítima
quanto o próprio
apelante
, em sua confissão, confirmam que a ação delituosa envolveu a utilização de uma ama de fogo, sabendo-se ser desnecessária a apreensão do artefato ou a realização de exame que comprove a sua eficácia.

A despeito do que sustenta o apelante, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
embargos de divergência n. 961.863/RS
, pacificou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a utilização.

Não há, assim, alterações a serem realizadas na dosimetria da pena.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.